Tribunal: TJDFT
Processo: 0738544-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL C/C COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PACTUADAS. AFASTAMENTO DA MORA E SUAS CONSEQUÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER AS PARCELAS. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. A jurisprudência tem se firmado no sentido de ser inviável o afastamento da mora e suas consequências quando o devedor efetua a consignação de valor inferior ao contratado, sobretudo quando o pedido é feito em sede de tutela de urgência.
2. Ausente a informação de recusa do credor em receber o pagamento devido das parcelas mensais no valor integral, deve o autor/recorrente permanecer adimplindo na forma contratada.
3. Recurso conhecido e desprovido.